Tribunal: TJSP
Processo: 0001121-73.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado tentado. Emprego de chave falsa. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição pela fragilidade probatória ou pela aplicação do princípio da insignificância. Sem razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Réu preso em flagrante, na posse da res. Inversão do ônus da prova. Impossível a aplicação do princípio da insignificância. Ausência dos requisitos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado tentado. Emprego de chave falsa. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição pela fragilidade probatória ou pela aplicação do princípio da insignificância. Sem razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Réu preso em flagrante, na posse da res. Inversão do ônus da prova. Impossível a aplicação do princípio da insignificância. Ausência dos requisitos necessários para reconhecimento da indiferença penal. Impossível confundir bem de pequeno valor com valor insignificante. Condenação de rigor. Qualificadora devidamente demonstrada. Chave falsa apreendida e periciada. Manutenção da tentativa, apesar da inversão da posse. Dosimetria não comporta reparo. Mantido o "sursis" em razão da ausência de insurgência defensiva. Recurso improvido.